Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-06.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017242-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA - CPF: 042.527.081-50 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO PIRES BORGES - CPF: 055.898.381-26 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY SANTOS DA SILVA - CPF: 047.409.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHESTER BATISTA SILVA - CPF: 033.027.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOFIRES DE ARAUJO - CPF: 021.719.181-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON GOMES MARQUES - CPF: 008.547.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LOPES DE JESUS - CPF: 074.255.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ARAUJO BARROS - CPF: 015.701.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA FINS DE INVASÃO DE TERRA, POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – DESCABIMENTO – REVISTA PESSOAL, BUSCA VEICULAR E NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELOS POLICIAIS MILITARES RESPALDADAS POR FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VIOLAÇÃO AO ARMAMENTO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA – APREENSÃO DE INÚMERAS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de armas de fogo, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e a do estabelecimento comercial, que resultou em apreensão de inúmeras armas e munições.

Não havendo nenhum indicativo de violação das provas, concernente ao armamento apreendido, descabe falar em quebra da cadeia de custódia, por violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal, ainda mais que a própria defesa não aponta concretamente em que ponto reside eventual adulteração das provas e tão pouco qualquer prejuízo.

As circunstâncias fáticas que envolvem o caso em comento refletem o

periculum libertatis
que o paciente oferece ao meio social, pois estaria inserido dentro de contexto de associação criminosa armada, com o intuito de invadir propriedades rurais, e, na ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas inúmeras armas de fogo e munições, o que justifica a manutenção da prisão preventiva,
sob pena de colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal em regiões em que são constantes os conflitos de terra, não raras vezes terminados em mortes.

A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da homogeneidade, mormente porque, em caso de eventual condenação, com a cumulação das reprimendas cominadas aos delitos imputados ao paciente, poderá resultar em aplicação de regime mais gravoso.

Uma vez evidenciados os motivos justificadores do cárcere
ad cautelam
, torna-se implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis,
manejado pelo Dr. Gilberto Carlos de Morais, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Allysson Lima Soares Barbosa
,
ao argumento de que encontra-se indevidamente segregado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 11.8.2022, pela suposta prática dos ilícitos previstos no artigo 288 do Código Penal, e artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003, e, na audiência de custódia, após indeferimento do pedido de liberdade provisória, a prisão foi convertida em preventiva.

Segundo o impetrante, existe evidente nulidade na prisão em flagrante, porquanto os policiais agiram em total violação à intimidade da pessoa, pois, no presente caso, não há nada que justifique a revista pessoal realizada, mormente porque o paciente não se encontrava em nenhuma das situações previstas nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Acrescenta que os policiais militares ainda violaram a chamada cadeia de custódia em relação às provas, nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, o que reforça a ilicitude da ação policial e a produção de provas.

Por outra vertente, assevera que a prisão preventiva decretada foi fundamentada em aspectos genéricos e ínsitos aos tipos penais, não demonstrando concretamente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 daquele mesmo
Codex
, ou qualquer situação que autorize dizer que encontra-se evidenciado o
periculum libertatis
do paciente.

Além disso, aduz que a custódia cautelar é desnecessária porquanto o paciente é primário e sem antecedentes criminais, bem como possui residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, ressalta que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja concedida a liberdade ambulatorial ao paciente, aplicando-se, eventualmente, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja reconhecida a ilicitude do flagrante e consequente nulidade das provas produzidas, bem como confirmada a liminar requerida para manter o paciente em liberdade, ou, alternativamente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas (Id. 141133162).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 141324157), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular destaca os motivos e os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais envolvidos, ressaltando, ao final, que aguarda a conclusão do inquérito policial (Id. 142782197).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário
: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a prisão em flagrante está eivada de vício, por violação à intimidade; ausência de fundamentação, existência de predicados pessoais favoráveis, suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Nulidade do processo – Fundada razão para revista pessoal – Não é a via adequada para discutir – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente – Constrangimento ilegal não caracterizado
– Pela denegação da ordem.”
(Id. 143566696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022